Tribunal: STF
Processo: HC 195908
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas, em favor de Michel Cruz dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.748.049/AM.
    Colho de decisão em agravo em recurso especial:
    “Cuida-se de agravo apresentado por MICHAEL CRUZ DOS SANTOS contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. 
    O apelo nobre fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a" da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS, assim resumido: 
    ‘PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. ACOLHIMENTO PELOS JURADOS, DA TESE SUSTENTADA PELA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. BASEADO EM DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 1 - Em se tratando de julgamento perante o Tribunal do Júri Popular, são os jurados quem decidem pela condenação ou absolvição do réu de acordo com os seus convencimentos ou entendimentos, sem necessidade de motivarem sua decisão, que é soberana na forma do art. 5°, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal. 2 - Por essa razão, ao apreciar o recurso de apelação interposto com base no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal Brasileiro, o Tribunal não pode fazer juízo de valor para proferir decisão diversa dos jurados; no entanto, pode cassar o julgado que se mostrar, à evidência, que não encontra o mínimo suporte probatório nos autos. 3 - No caso presente, o apelado foi absolvido da acusação de homicídio qualificado porque os jurados entenderam que o mesmo agiu em legítima defesa. 4 - Consoante as razões de apelação, o Ministério Público alegou que não há provas de que a vítima estivesse armada (gargalo de garrafa), pelo que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos. 5 - No entanto, os elementos probatórios constantes dos autos, sobretudo o depoimento da testemunha Bhrisney dos Santos Valente, não dão suporte à tese desenvolvida pela defesa em favor do apelado, de sorte que não deve ser considerado o Veredicto do Conselho de Sentença, que acolheu a versão de legítima defesa. 6 - Recurso de apelação conhecido e provido’ (fl. 336) 
    Quanto à controvérsia, pela alínea "a" do permissivo constitucional alega violação do art. 482 do Código de Processo Penal, no que concerne à manutenção da decisão de absolvição em razão da prevalência da plenitude de defesa e da soberania dos vereditos, trazendo os seguintes argumentos: 
    ‘Com o devido respeito, só há que falar em decisão manifestadamente contrária as provas dos autos, quando o conjunto probatório não trouxer nenhum elemento a embasar a tese aceita no julgamento. Data vênia, causa estranheza o fato de o Exmo. Desembargador Relator entender que a tese de legítima defesa "não encontra eco suficiente", se em momento algum participou dos debates orais em plenário, não inquiriu testemunhas, nem o réu, bem como não pôde presenciar os gestos ou atitudes das partes envolvidas para assim formar convicção. Meras argumentações retóricas do Ministério Público em sede de apelação, não são capazes, no ainda presente Estado Democrático de Direito, de desconstituir uma decisão tomada por 7 (sete) jurados que, diante dos fatos e fundamentos jurídicos expostos em Plenário, decidiram pela absolvição (fls. 364). Posto isso, quando apresentadas duas versões em Plenário, e, não estando estas dissociadas dos elementos de provas, inviável a procedência de recurso sob a alegação de decisão manifestadamente contrária as provas dos autos (fls. 365). Desta forma, não há que se falar em prova manifestamente contrária aos autos diante da possibilidade de escolha por uma linha de entendimento, por sua própria convicção, notadamente pelo fato da lei determinar a quesitação acerca da autoria, materialidade, condenação/absolvição e outros aspectos de forma autônoma, permitindo claramente a resposta individual para cada quesito, conforme o livre posicionamento dos jurados (fls. 367). 
    É, no essencial, o relatório. Decido.” (eDOC 10, p. 50 – 51) 
    No Superior Tribunal de Justiça, o agravo foi conhecido para não conhecer do recurso especial. Na sequência, o agravo regimental manejado pela defesa foi desprovido. Confira-se a ementa. 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, concluiu pela anulação do julgamento do Plenário, para que o acusado seja submetido a novo júri, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea "d", do CPP. Concluir que a absolvição não se encontra manifestamente contrária à prova dos autos, como requer a parte agravante, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, por força da incidência da Súmula n. 7/STJ.
    2. Agravo regimental não provido.” (eDOC 12)
    Daí a presente impetração (eDOC 1).
    Nesta Corte, a defesa alega, em suma, que, em respeito à soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), uma vez absolvido o paciente com base no quesito genérico, e com suporte em prova dos autos, a absolvição deve ser mantida, em respeito ao art. 483 do CPP.
    Nesse sentido, requer seja concedida a ordem para que se restabeleça a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Em 7.5.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do ARE 1.225.185/MG. Confira-se a ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI E SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF). IMPUGNABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO A PARTIR DE QUESITO GENÉRICO (ART. 483, III, C/C §2º, CPP) POR HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, CPP). ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA E SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    No caso destes autos, o recorrente foi absolvido da imputação relativa à violação do art. 121, § 2°, inciso I, do Código Penal, pelo Tribunal do Júri da Capital/AM, com base no quesito genérico, nos termos do art. 483, § 2º, do CPP (eDOC 7, p. 13).
    Entendo que a questão está adstrita à análise empenhada pelo órgão pleno nos autos do ARE 1.225.185/MG – RG, de minha relatoria, mostrando-se imprescindível a pacificação da controvérsia à apreciação do caso concreto.
    Ante o exposto, concedo a ordem apenas para suspender a realização de nova sessão perante o Tribunal do Júri (Autos n. 0205226-36.2008.8.04.0001). 
    Encaminhem-se os autos ao juízo da origem para que, após o pronunciamento deste Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.225.185/MG, aplique à causa o entendimento fixado no julgamento de mérito.
    Publique-se. Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus/AM e ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente